Tribunal: STF
Processo: ARE 1599867
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DA IMPROBIDADE. RETROATIVIDADE DAS MODIFICAÇÕES DE CUNHO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE EMENDA QUANDO JÁ REFORÇADO NA INICIAL TRATAR-SE DE CONDUTA DOLOSA. 1. No caso em concreto, o MPF aduziu que na inicial já foi reforçado o fato de tratar-se de conduta dolosa. Ainda que as modificações processuais não tenham aplicação retroativa, o fato de não haver emenda à inicial não deverá ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito, a não ser nos casos em que não estejam presentes os requisitos necessários para prosseguimento, ou que seja caso de improcedência” (eDOC 103 – ID: 4c22b4eb, p. 4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992 tornou atípica as condutas narradas e que, portando, a petição inicial deve ser rejeitada.
Alega-se que “(i) a petição inicial não se adequa aos termos da lei vigente; (ii) não se admite pedido condenatório consubstanciado em artigo de lei revogado (Art. 11, caput, I); (iii) não foram atendidos os requisitos dos §1º (não enquadrou a conduta dos Recorrentes nas hipóteses típicas) e 2º (não evidenciou a presença do dolo específico - vontade livre e consciente - na conduta apontada como ímproba) do Art. 1º da LIA e (iv) não individualizou cada conduta de acordo com os tipos legais, o que deve conduzir, dentro da atual normativa vigente, a rejeição da petição inicial” (eDOC 160 – ID: 53fb89cd, p. 13).
Requer-se, assim, que seja declarada a nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
 
Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010). 
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o Ministério Público Federal aduziu que o fato narrado configura conduta dolosa e que o fato de não haver emenda à inicial não deverá ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito, a não ser nos casos em que não estejam presentes os requisitos necessários para prosseguimento, ou que seja caso de improcedência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Da retroatividade da Lei 14.230/2021 
O Ministério Público Federal, ora agravante, se insurgiu da determinação de emenda à inicial para se adequar às modificações da Lei n.º 14.230/21, em vigor desde 25/10/2021, requerendo a determinação de prosseguimento do feito, como já determinado em decisão anterior, sob o argumento de que a ação está estabilizada, haja vista que a petição inicial já foi recebida e o processo encontra-se em fase de saneamento e organização. 
As alterações da Lei 14.230/2021 foram objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989, fixadas teses sobre a aplicação da nova Lei (Tema 1199).
(...)
Desse modo, sedimentou-se o entendimento de que as modificações de ordem de direito material têm aplicação retroativa para processos que ainda não tenham transitado em julgado, enquanto as modificações processuais não retroagem. 
A aplicação retroativa das normas de natureza material está em harmonia com a utilização das garantias constitucionais e penais no direito administrativo sancionador e, desta forma, ao MPF deverá ser oportunizada a readequação da inicial, já que a decisão do STF previu a extinção da modalidade culposa de improbidade, com aplicação retroativa da nova Lei, de modo que pode haver necessidade de emenda da inicial, principalmente quando houver sido imputada conduta culposa ao réu.
(...)
No caso em concreto, o MPF aduziu que na inicial já foi reforçado o fato de tratar-se de conduta dolosa, pleiteando a continuidade da ação nos moldes da anterior previsão normativa da Lei de Improbidade Administrativa. 
Ainda que as modificações processuais não tenham aplicação retroativa, cabe ressaltar que o fato de não haver emenda à inicial não deverá ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito, a não ser nos casos em que não estejam presentes os requisitos necessários para prosseguimento, ou que seja caso de improcedência. 
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo, para determinar o prosseguimento do feito, nos termos supra, independentemente de a parte autora proceder à emenda da inicial” (eDOC 103 – ID: 4c22b4eb, p. 2)
 
De fato, fora imputada contra o recorrente a prática de atos ímprobos que importaram enriquecimento ilícito, conforme disposto no art. 9º, caput, e incisos XI e XII. Apenas subsidiariamente fora imputada a prática da conduta descrito no art. 11, I, todos da Lei nº 8.429/1992. Desse forma, subsiste fundamento jurídico autônomo para a condenação, de modo que a continuidade do feito até o efetivo julgamento se mostra acertada.
No mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar os pressupostos de admissibilidade da ação civil de improbidade administrativa, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de aferir a presença de elementos mínimos para o prosseguimento do feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade Administrativa. Ação de Improbidade. Recebimento da Inicial. Recurso Extraordinário. Requisitos do Art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa. Liberdade de Expressão Parlamentar. I. Caso em exame 1. Recursos extraordinários com agravo contra acórdão que manteve o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito e ex-vereadores. 2. A ação de improbidade foi proposta em razão da aprovação de leis municipais que criaram cargos comissionados, após a declaração de inconstitucionalidade de lei anterior que criava cargos semelhantes. 3. A questão central diz respeito ao recebimento da petição inicial, com base na legislação infraconstitucional e jurisprudência desta Corte. 4. Os recursos extraordinários questionam o mérito da decisão, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos do art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa e a compatibilidade da conduta com a liberdade de expressão parlamentar. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de Justiça, sendo necessário avaliar a questão da liberdade de expressão parlamentar, especialmente no contexto da criação de cargos comissionados. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório nos recursos extraordinários (Súmula 279 do STF). 7. A análise do recebimento da inicial deve se ater à verificação dos requisitos de admissibilidade da ação, sem aprofundamento no mérito. 8. O art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa exige a individualização da conduta do réu e a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade, requisitos analisados na decisão recorrida. 9. A decisão de recebimento da inicial está fundamentada nos requisitos legais e jurisprudenciais, sem aprofundamento no mérito. IV. Dispositivo e tese 10. Agravos regimentais desprovidos. Tese de Julgamento: 1. O reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário. 2. O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a comprovação de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 37, inc. II, CRFB; art. 319 do CPC; art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92); art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 112, §1º do CPC; art. 6°, §3° da Lei nº 4717/65. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.041.210-RG/SP (tema RG nº 1.010); RE nº 600.063-RG/SP (tema RG nº 469); ARE nº 1.327.560-AgR/RO; ARE nº 1.320.760-AgR/AP; ARE nº 1.495.875/SP; ARE nº 1.064.814/SP; Inq. Nº 2.134/PA” (ARE 1444985 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. Min. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.02.2025 – grifo nosso)
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. ABERTURA DE INQUÉRIO CIVIL COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 5º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU QUE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO FOI PROPOSTA COM BASE, UNICAMENTE, NA DENÚNCIA ANÔNIMA DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL, TENDO SIDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE 1547312 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.08.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente